Tribunal: STF
Processo: Inq 960
Classe: Inq
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2002-06-12
Data de publicação: 2002-06-12

Ementa:
EMENTA: DENÚNCIA OFERECIDA PELA PRÁTICA DO CRIME DE EMBARAÇO

À EXECUÇÃO DE DILIGÊNCIA DA JUSTIÇA ELEITORAL (ART. 347 DO CÓDIGO
ELEITORAL).
Hipótese em que a conduta narrada na denúncia se amolda ao
delito imputado, estando descritos, em tese, os elementos
configuradores do ilícito penal, sendo que a resposta apresentada
pelo denunciado não permite concluir, de forma inequívoca, pela
improcedência da acusação, não ocorrendo, por outro lado, nenhuma
das hipóteses de rejeição previstas no art. 43 do Código de Processo
Penal.
Denúncia recebida.